Tribunal: STJ
Processo: 0002014-49.2016.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603374 - RO (2024/0099041-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DELZA MARIA DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: f1ae8c36-3ca6-40a3-a5bd-3c6141ef5f89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603374 - RO (2024/0099041-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DELZA MARIA DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça de fls. 420/424.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 438/459).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, do agravo se conheceu para não se conhecer do
recurso especial por incidência dos óbices das Súmula 284, 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal e por ser incabível o recurso especial no caso de a tese recursal ser
eminentemente constitucional.
Documento eletrônico VDA47582431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:14
Código de Controle do Documento: 9207849d-6385-4d85-88b0-757dfa710f58

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que "[ter delimitado] a
matéria a ser contestada neste agravo interno, para que não incida o óbice constante
"
da súmula 182/STJ (fl. 431).
Aduz, ainda, que "[o] inconformismo, no presente agravo, se restringirá à
l" (fl. 431).
conclusão de que a matéria analisada possui natureza constituciona
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, o que dá ensejo à aplicação ao
presente caso da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
É importante registrar que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art.
1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:14
Código de Controle do Documento: 9207849d-6385-4d85-88b0-757dfa710f58

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.603.374 / RO
Número Registro: 2024/0099041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020144920164014100 20144920164014100
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DELZA MARIA DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DELZA MARIA DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
Documento eletrônico VDA48073969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 2316253b-c900-4d0b-a791-f2be832d9fa4

PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 2316253b-c900-4d0b-a791-f2be832d9fa4